Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-68.2016.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000236-68.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPHI SHANGI DE SOUZA - CPF: 048.967.711-84 (APELANTE), CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - CPF: 010.841.391-89 (ADVOGADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), ROBERT HERYCLES SABINO AZEVEDO - CPF: 154.966.707-64 (APELANTE), BRUNO DEORCE GOMES - CPF: 148.681.027-61 (ADVOGADO), RENAN GAVA BARRETO - CPF: 174.945.877-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLOVES DE SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 047.729.201-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
COM
CONCURSO DE AGENTES.
PRIMEIRO APELANTE.
REFORMA DOSIMÉTRICA. REANÁLISE DO VETOR NEGATIVO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA EM RAZÃO DAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES RECONHECIDAS.
PUGNOU PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
ALTERAÇÃO DE REGIME
.

SEGUNDO APELANTE.
REFORMA DOSIMÉTRICA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO.
COMPENSAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A MENORIDADE. ALTERAÇÃO DAS FRAÇ
ÕES UTILIZADAS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. C
aso em exame:

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu
-
MT, que condenou
o
primeiro apelante
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, c/c art. 61, II, “e” e “h”, do C
ódigo
P
enal
)
;
e
o segundo
apelante
pela prática do

(
art. 157, §2o, I e II, c/c art. 61, II, “h”, do C
ódigo
P
enal
), com fixação de regime inicial fechado.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há três questões em discussão: (
I
) definir se é válida a valoração negativa das

circunstâncias do crime
,
na primeira fase da dosimetria
,
com base no concurso de agentes; (
II
) estabelecer se as atenuantes e agravantes foram corretamente reconhecidas e compensadas
,
na segunda fase; (
III
) determinar se é cabível o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, diante da constatação de uso de simulacro.

III. R
azões de decidir:

3.
A valoração negativa das

circunstâncias do crime
,
na primeira fase da dosimetria
,
mostra-se adequada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta
,
cometida em concurso de quatro agentes, mediante invasão de domicílio e contra vítima idosa, ascendência de um dos réus
,
legitimando o aumento da pena-base, sem configurar
bis in idem
.

4.
A sentença incorreu em erro material ao fixar a
s
pena
s
-base dos apelantes em 07
(sete)
anos, quando, na realidade, o acréscimo aplicado (2 anos sobre o mínimo legal) conduzia ao patamar de 06
(seis)
anos, exigindo correção.

5.
A confissão espontânea dos apelantes foi equivocadamente considerada na primeira fase da dosimetria e corretamente reposicionada na segunda fase, onde deve incidir conforme art. 65, III, “d”, do
Código Penal
.

6.
Quanto ao
primeiro apelante
, presentes duas agravantes (art. 61, II, “e” e “h”) e apenas uma atenuante (confissão), justifica-se a compensação parcial, incidindo a agravante remanescente com fração de 1/6
(um sexto)
.

7.
Em relação ao
segundo apelante
, constatada a presença de uma agravante (art. 61, II, “h”) e duas atenuantes (confissão e menoridade relativa), é possível a compensação integral entre a agravante e uma atenuante, com aplicação da fração de 1/6
(um sexto)
em razão da
atenuante remanescente
, resultando em pena inferior à fixada em primeiro grau.

8.
A causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo foi indevidamente aplicada, porquanto os autos demonstram que se tratava de simulacro, o qual não possui potencial ofensivo
.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“
É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime
,
na primeira fase da dosimetria
,
quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, mesmo em caso de posterior exclusão da majorante
,
na terceira fase.
”

“
A confissão espontânea deve ser considerada exclusivamente na segunda fase da dosimetria, conforme o art. 65, III, “d”, do
Código Penal
.
”

“
Quando há mais agravantes do que atenuantes, a compensação deve ser parcial, sendo legítima a incidência da remanescente com fração proporcional.
”

“
O uso de simulacro de arma de fogo não autoriza a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, I, do Código Penal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 61, II, “e” e “h”; 65, I e III, “d”; 33, §§2o e 3o.

Jurisprudências relevares citadas:

(N.U 1007022-97.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 04/06/2024)
;

(TJMT - 00001633020188110078 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2022)
;

(N.U 1001104-40.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Rec
ursos
de Apelação Criminal

interpostos por
FELIPHI SHANGI DE SOUZA

e

ROBERT HERYCLES SABINO AZEVEDO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Poxoréu
-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
condenar
o primeiro pela prática do crime previsto no art.

157, §2o, incisos I e II c/c art. 61, II, alíneas “e” e “h”, todos do Código Penal, à pena de
12 (doze) anos de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa

e

o segundo, pela prática do
delito previsto no art. 157, §2o, incisos I e II c/c art. 61, II, alínea “h”, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e
73 (setenta e três) dias multa, ambos em

regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a Defesa do apelante
Felipe
S
hangi
de Souza
,
pugnou, em síntese,
pela
reforma da dosimetria da pena
.
Argumentou pela exclusão da
valoração negativa das circunstâncias do crime
, ou, subsidiariamente, pela
aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
para a exasperação da pena-base.
Requereu, ainda,
a aplicação
,
na segunda fase da dosimetria da fração
,
de 1/6 (um
sexto) da pena em razão das duas circunstâncias agravantes reconhecidas
,
o
afastamento da
causa de aumento de pena
relativas
à
utilização de arma de fogo na terceira fase da dosimetria, por se tratar de um simulacro
e a fixação do regime
aberto
.

Em suas razões recursais, a Defesa do apelante
Robert
Herycles
Sabino Azevedo
,
também se insurge contra a dosimetria da pena. Pleiteou o
afastamento da majorante do emprego de arma
, a
readequação da pena-base
, o
reconhecimento e a compensação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
relativa
, e
o
ajuste das frações
eventualmente aplicadas em cada uma das
fases de fixação da pena final.

Em
contrarrazões
,

o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se
pelo
parcial provimento dos apelos,
tão somente para afastar a causa de aumento de pena
referente ao uso de arma de fogo, porquanto o delito foi praticado com uso de simulacro
e, consequentemente, retificar a dosimetria da pena (ID n.
300062417
e ID n.
300062446
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso

(ID n.
310985882
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal. Crime

de

roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de

arma(simulacro).Condenação. Irresignação defensiva. Postulação de readequação da dosimetria da pena. Procedência em parte. Na primeira fase. Exasperação das penalidades em 02 (dois) anos. Valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes. Fundamentação idônea. Correção de erro material constante na pena-base para fixá-la em 06 (seis) anos. Na segunda fase. Necessário reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) em favor dos réus. Em relação ao réu Robert
Herycles
Sabino Azevedo, incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP).Na terceira fase. Afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma. Uso de simulacro. Tema Repetitivo 1171STJ.Parecer pelo parcial provimento do recurso, para: a) Na primeira fase, fixar a pena-base em 06 (seis) anos, com a correção do erro material; b) Na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão em favor dos réus, e o reconhecimento da menoridade relativa em favor do réu Robert
Herycles
Sabino Azevedo; c) Na terceira fase, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma (art. 157, § 2°, I, do
CP - antiga redação), em razão do uso de simulacro; d)mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.
”

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O
s
recursos são
cabíveis
(CPP, art. 593, I),
manejados
por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese
s
de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Feliphi

Shangi
de Souza
e
Robert
Herycles
Sabino Azevedo
,

imputando ao primeiro

a prática do crime previsto
artigo 157, §2o, incisos I e II, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas
“
e
”
e
“
h
”
, do

Código Penal

e ao segundo a prática do delito previsto no
art.
157, §2
o
, incisos

I e II
,
do Código Penal.

De proêmio, verifica-se que a
s Defesas não questionam
a materialidade nem a autoria delitiva
dos apelantes
. Assim, a controvérsia recursal restringe-se, exclusivamente, a dosimetria da pena
.

Os pleitos
suscitados merecem parcial provimento.

Para melhor elucidar a controvérsia, transcrevo abaixo trecho da fundamentação adotado pelo Juízo de primeiro grau
nas dosimetrias

da s pena s do s apelante s
. Confira-se:

“
3.1. Dosimetria de pena em relação ao acusado FELIPHI SHANGI DE SOUZA.

A pena prevista para o crime de roubo qualificado, conforme disposição do artigo
157 do Código Penal é privativa de liberdade, variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa,
aumentando-se a reprimenda, quando praticado o delito em concurso de duas ou mais pessoas, no percentual variável de 1/3 (um terço) até a metade da pena base aplicada ao caso em concreto, conforme disposto no inciso II, do parágrafo segundo do dispositivo legal mencionado.

Assim, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos antecedentes criminais inexistem elementos que desabonem a conduta social e personalidade do agente. Os motivos são normais ao tipo.
No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2o, I, do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos.

Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada.

As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em07 (sete) anos e 50 (cinquenta) dias multa.

Na segunda fase,
constata-se que o crime foi praticado contra vítima idosa, além disso, ascendente do acusado,
motivo pelo qual reconheço as circunstâncias agravantes do art. 61, II, alíneas “e” e “h” e aumento em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada.

Na terceira fase dosimétrica,
restou reconhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o, I (antiga redação), do CP, vez que o concurso de agentes já foi considerado na primeira fase da dosimetria, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada.
No mais, não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno apena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.

3.2. Dosimetria de pena em relação ao acusado ROBERT HERYCLES SABINO AZEVEDO.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade do agente, inexistem dados desabonadores. Os motivos são normais ao tipo.
No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2o, I, do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos.

Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada.

As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em07 (sete) anos e 50 (cinquenta) dias multa.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi praticado contra vítima idosa, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante do art. 61, II, alínea “h” e aumento em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa a pena aplicada.

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o, I (antiga redação), do CP, vez que o concurso de agentes já foi considerado na primeira fase da dosimetria, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada.
No mais, não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno apena definitiva em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa.

3.3. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

3.4. Do regime.

Diante do quantum de pena fixada, por dispositivo legal,
o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado,
em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.”

(negritei)

No tocante ao
pedido de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime,
entendo que o vetor foi corretamente sopesado pelo Juízo singular, uma vez que o delito foi praticado em concurso de pessoas, o que revela maior grau de organização e reprovabilidade na execução da conduta.

A atuação conjunta entre vários agentes revela maior grau de organização, planejamento e ofensividade, evidenciando uma execução mais articulada e, portanto, mais reprovável do que aquela normalmente observada em crimes cometidos individualmente.

Esse modo de agir demonstra gravidade superior ao padrão ordinário do tipo penal, legitimando, nos termos do art. 59 do Código Penal, a maior censura judicial na primeira fase da dosimetria.

No caso concreto
, o Juízo singular examinou todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reputando
neutras
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as consequências do crime, bem como, o comportamento da vítima. Contudo, atribuiu valoração negativa às
circunstâncias do crime
, deslocando a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do Código Penal) para a primeira fase, o que resultou no acréscimo de
02 (dois) anos
à pena-base.

Tal técnica dosimétrica,
ou s
eja,
utilizar
de
uma das majorantes para negativar circunstância judicial, deixando outra para a terceira fase, encontra amplo respaldo jurisprudencial, por evitar o
bis in idem
e permitir dosimetria mais
individualizada e proporcional.
N
a hipótese em análise
,

a escolha mostra-se plenamente razoável diante da pluralidade de agentes (quatro indivíduos) que atuaram de maneira coordenada para submeter uma vítima idosa dentro de sua própria residência, o que acentua significativamente a reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

“(...) 1.1 Permanece idônea a carga negativa imposta às circunstâncias do crime, haja vista o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no delito de furto, é possível utilizar uma delas para configurar a forma qualificada do delito e a outra como circunstância judicial desfavorável, apta para exasperar a pena-base. (...)
”

(N.U 1007022-97.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 04/06/2024)

Quanto à
fração de 1/2 (metade)
,
aplicada para a exasperação da pena-base
, de igual modo,
encontra-se devidamente fundamentada, diante da gravidade das circunstâncias do crime já analisadas,
especialmente a pluralidade de agentes (quatro indivíduos), a invasão de residência e o fato de a vítima ser idosa.
Todavia, impõe-se a correção
do
erro material identificado na fixação da pena-base.

Isso porque, o

magistrado aplicou a fração máxima de
1/2 (metade)
sobre a pena mínima
,
o que corresponde ao acréscimo de
02 (dois) anos
,
resultando na pena-base de
06 (seis) anos
. Entretanto, por equívoco material,
consignou o
patamar de
07 (sete) anos
,
na sentença.

Impõe-se, portanto, apenas a correção do referido erro material, mantendo-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, que, como
demonstrado, está devidamente embasada na forma de execução e no concurso de agentes.

Em relação à compensação de atenuantes e agravan
tes,
n
a segunda fase da dosimetria, verifico que o Juízo de primeiro grau reconheceu a confissão espontânea
para ambos
os apelantes, entretanto lançou tal circunstância na primeira fase, o que configura equívoco metodológico.

A confissão constitui atenuante genérica prevista no art. 65,
inciso
III,
alínea “
d
”
, do Código Penal e deve ser obrigatoriamente considerada apenas na segunda
fase
da dosimetria, razão pela qual procedo à correção do erro, reconhecendo-a em favor d
os
apelantes e
aplicando-a, a cada um,
no momento processual adequado.

No que se refere ao apelante
Feliphi
,
observo que não é possível a compensação integral entre agravante e atenuante, pois no caso concreto estão presentes duas agravantes previstas no art. 61,
inciso
II, alíneas
“
e
”
e
“
h
”
, enquanto há apenas uma atenuante.

Assim, a atenuante da confissão compensa apenas uma das agravantes, restando
a agravante
prevista no art. 61,
inciso
II,
alínea

“
e
”
, que incide na segunda fase. Reconhecida a
remanescência
, aplico a fração de
1/6 (
um sexto
)
sobre a pena estabelecida na primeira fase, em conformidade com os critérios de proporcionalidade adotados pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara Criminal.

Quanto ao apelante
Robert
,
igualmente reconheço a confissão espontânea e procedo à sua inclusão na segunda fase da dosimetria. Ressalte-se, ainda, que o
apelante
faz jus à atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65,
inciso
I, do Código Penal, porquanto, à época dos fatos, contava com vinte anos de idade, conforme se extrai dos autos.

Assim, presentes duas atenuantes
(
confissão e menoridade relativa
)
,
em contraste com uma única agravante, a do art. 61,
inciso
II,
alínea

“
h
”
, impõe-se a compensação integral entre esta e a confissão, permanecendo remanescente apenas a atenuante da menoridade relativa, a qual deve incidir em favor do
apelante
. Em razão dessa atenuante não compensada, a pena retorna ao mínimo legal de quatro anos, proporcional ao que foi fixado na primeira fase.

Dessa forma, ajusto a dosimetria de ambos os apelantes, observando o modelo trifásico legal e as diretrizes jurisprudenciais aplicáveis.

Por derradeiro,
q
uanto à
pretensão de afastamento da incidência da causa de aumento de emprego de arma de fogo
, assiste razão as Defesas.

É mister reconhecer o afastamento da causa de aumento, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com um
simulacro de arma de fogo
, conforme trecho do Boletim de Ocorrência no
2016
.
19743
:
“RESSALTA-SE QUE A ARMA DE FOGO
TRATAVA-SE
DE UM SIMULACRO, QUE FOI LOCALIZADO DENTRO DA PICK-UP.”
(ID n.
300062370 – pág. 12)
, roborado pelo Termo
de Exibição e Apreensão (ID n. 300062370 – pág. 38)
.
Logo, o artefato apreendido se tratava de um simulacro.

Nessa conjuntura, é assente na jurisprudência
o entendimento de
q
ue o uso de simulacro de arma de fogo, por não possuir potencial lesivo, não é justificativa para majorar a pena.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“
A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro de arma de fogo, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento”.
(TJMT - 00001633020188110078 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2022).

De igual modo, colaciono o seguinte precedente de minha relatoria:

“(...) “1. A utilização de simulacro de arma de fogo, por não possuir potencial lesivo, não justifica a incidência da majorante do uso de arma de fogo.” (...)”
(N.U 1001104-40.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Isto posto, deve ser afastada a causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, ante a ausência do uso de instrumento que fundamentaria a sua majoração, qual seja, a arma de fogo, a qual possui potencial lesivo, o que difere do simulacro.

Portanto, afasto a causa de aumento do emprego de arma de fogo aplicada em 1/3 (um terço).

Com essas considerações, pas
so a análise da dosimetria da pena:

Apelante
:
Fel
iphi

s
hangi
de
souza

1 – Na primeira fase,
mantenho a circunstância judicial valorada negativamente pelo Juízo singular, bem como
,
a fração adotada, procedendo apenas à correção do erro material verificado, para
fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

2 –

Na segunda fase
,
existe
a

atenuante
da confissão espontânea
e
a
agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal,
as quais compenso entre si.
Existe ainda

a agravante do art. 61, II, “e”,
C
ódigo Penal
, motivo pelo qual, exaspero a pena,

e

aplico a fração de
1/6 (um sexto)
. Assim, a pena intermediária resta estabelecida em
07
(
sete
) anos de reclusão
,
bem como,
18
(
dezoito
) dias-multa.

3 –

Na terceira fase
,
inexistem causa
de aumento
e de
diminuição
,
logo,
a pena intermediária converte-se em
pena definitiva
, permanecendo em
07
(
sete
) anos
de
reclusão

e
18
(
dezoito
) dias-multa.

Por fim, ainda que a reprimenda tenha sido redimensionada, permanece
uma circunstância judicial negativamente valorada
, o que, aliado à natureza do delito e às circunstâncias concretas de sua prática, autoriza a manutenção do
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, revelando-se tal regime o mais adequado e proporcional ao caso concreto.

Apelante:
Robert
Hery
cles
Sab
ino Azevedo

1 – Na primeira fase,
mantenho a circunstância judicial valorada negativamente pelo Juízo singular, bem como
,
a fração adotada, procedendo apenas à correção do erro material verificado, para
fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

2 – Na segunda
fase,
existe a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no
art. 61, II, “h”, do Código Penal, as
quais compenso entre si.
Existe, ainda, a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual,
diminuo a pena, e aplico a fração de 1/6 (um sexto). Assim, a pena intermediária resta estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

3 – Na terceira fase,
inexistem causa de aumento e de diminuição, logo, a pena intermediária converte-se em
pena definitiva
, permanecendo em
05
(
cinco
) anos de reclusão
e 12 (doze) dias-multa
.

Por fim,
ainda que a reprimenda tenha sido
reduzida, permanece

uma circunstância judicial negativamente valorada
,
circunstância
que,
somada
à natureza do delito e às
condições
concretas de sua prática, autoriza a manutenção do
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, revelando-se tal regime o mais adequado e proporcional ao caso em
julgamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do s apelo s interposto s pela s Defesa s de Feliphi

Shangi
de Souza
e
Robert
Herycles
Azevedo
e, no mérito,

DOU-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
para
afastar a causa de
aumento de pena e readequar a dosimetria da pena, além de corrigir erro material, resultando à p
ena de
07 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
para o primeiro apelante, em
regime inicial fechado
, e
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
para o segundo apelante, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026